Tribunal: TJMT
Processo: 0000624-66.2004.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000624-66.2004.8.11.0086
Recorrente: Bayer S.A.
Recorrido: Comercial Agrícola Produtiva Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Bayer S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 111606474):
EMENTA
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E COMPENSAÇÃO DE DÉBITO PROMOVIDA PELA REVENDA DO FUNGICIDA STRATEGO 250 EC – PRELIMINAR DE CONEXÃO À AÇÃO MONITÓRIA – AFASTADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 927 DO CC – ATIVIDADE DE RISCO – NEXO DE CAUSALIDADE – DEMANDAS AJUIZADAS PELOS CLIENTES DA REVENDA – DANO MORAL COMPROVADO – QUANTUM MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DANO MATERIAL – DEVIDO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DA BAYER E DA COMERCIAL AGRÍCOLA PRODUTIVA DESPROVIDOS.
É certo que a conexão entre ações pressupõe os fatos ou fundamentos jurídicos do pedido comum entre as demandas, no entanto, no caso concreto, além de não haver a identidade dos fundamentos e pedido entre as demandas, deve prevalecer, por analogia, a ressalva prevista no artigo 55, §1o do CPC, porque, em que pese sentenciadas na mesma data, a ação monitória foi primeiramente remetida para esta Corte em 19/04/2019, enquanto que a presente demanda aportou nesta instância depois de 02 (dois anos), em 17/06/2021, quando já apreciado a apelação daquela demanda alegadamente conexa.
“(...) O parágrafo único do artigo 927 do Código Civil amplia a possibilidade de adoção da responsabilidade objetiva nos casos de danos derivados de atividades naturalmente arriscadas e potencialmente lesivas aos direitos alheios. No caso concreto, é notório que a Apelante exerce dentre outras, a atividade de fabricação de venenos, agrotóxicos, fungicidas, herbicidas, etc., motivo pelo qual deve ser manejada com cautela e regularidade e esse é o fundamento pelo qual se aplica o parágrafo único do artigo 927 do CC.(...)” (TJ-MT - APL: 00010396020048110050 59482/2014, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 28/10/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2015).
Demonstrado que o fungicida STRATEGO foi ineficaz no combate da ferrugem asiática, ocasionando a redução da produção de soja dos clientes da empresa revendedora, evidente o nexo de causalidade necessário à procedência do pedido indenizatório quanto ao dano material e moral.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza, de modo que deve ser mantido o quantum fixado na sentença recorrida, eis que proporcional e razoável”. (N.U 0000624-66.2004.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 02/12/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 118418473.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento às apelações propostas por Bayer Cropscience Ltda. e por Comercial Agrícola Produtiva Ltda., mantendo, assim, a sentença proferida pelo MM Juiz da Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Compensação de Débito – Código n. 24821, ajuizada pela segunda apelante em face da primeira, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a empresa Bayer ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.182.386,07 (um milhão, cento e oitenta e dois mil e trezentos e oitenta e seis reais e sete centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso do valor, ou seja, da emissão de cada nota fiscal, bem como por danos morais no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação, e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, c.c. o art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, caput, II, e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 927, parágrafo único do Código Civil, e 371 do CPC, ao argumento de que “e a BAYER simplesmente não pode ter induzido a PRODUTIVA a erro quando da venda do Stratego à PRODUTIVA. Isso porque, a PRODUTIVA é uma revendedora de produtos agrícolas e não uma produtora rural. A PRODUTIVA não realiza a aplicação do produto. É impossível que a BAYER tivesse induzido à PRODUTIVA em erro nesse aspecto. A bula do Stratego sempre foi clara em relação ao modo de aplicação do Stratego. Aliás, a BAYER jamais prestou serviço de assistência técnica à PRODUTIVA ou aos agricultores que compravam o Stratego na PRODUTIVA para uso em suas lavouras. Ou seja, não é factível que a BAYER tenha induzido a erro agricultores compradores de fungicidas na PRODUTIVA. Tal afirmação só demonstra que o E. Tribunal a quo não observou qual é efetivamente a atividade da BAYER em relação à PRODUTIVA”.
Aduz que “para a caracterização da responsabilidade objetiva prevista no parágrafo único do artigo 927 do CC, faz-se imperiosa a demonstração de que a atividade usualmente desenvolvida pelo autor do dano é, por sua natureza, perigosa, implicando em riscos para a esfera de direitos de terceiros”.
Argumenta que “a caracterização de uma atividade como sendo de risco/perigosa, conforme a mais conceituada doutrina, depende da demonstração de que tal atividade detém uma grande potencialidade danosa, muito acima do conceito médio de perigo percebido pela experiência comum”.
Argui contrariedade aos artigos 371 e 369 do CPC, pois “mesmo que se pudesse afirmar que a responsabilidade da BAYER seria objetiva, o dever de reparação só se caracterizaria se, antes, a PRODUTIVA tivesse demonstrado a prova do nexo de causalidade e dos danos, o que não foi feito no presente caso, conforme adiante se verá”.
Salienta que “o Tribunal a quo desconsiderou todas as provas técnicas trazidas pela BAYER acerca da eficácia do Stratego e apostou em somente dois elementos de prova pontuais e particulares para manter a condenação da BAYER. O acórdão recorrido só mencionou que (i) existe uma sentença condenando a BAYER pela ineficácia do Stratego na ação de indenização no 396-91.2004.811.0086, ajuizada por Rita Maria Krolling contra BAYER e PRODUTIVA); e (ii) o testemunho do Sr. José Hamilton Rodrigues, arrolado pela PRODUTIVA, que afirmou em audiência que a BAYER informava em ‘palestras’ que o Stratego poderia ser aplicado de forma curativa (Id. 111606477 - Pág. 4)”.
Aponta ofensa aos artigos 371, 373, inciso I, 369 e 509, inciso II do CPC; e artigos 402 e 944, do CC, ante a ausência de base fática para a condenação por danos materiais.
Assevera ter havido afronta aos artigos 371, I, do CPC, e 944 do CC, porquanto “o mero inadimplemento ligado a 01 (um) único produto (o Stratego), em uma única safra (2003/2004), jamais seria passível de gerar dano moral indenizável de R$ 200.000,00 a uma revendedora, que sequer é a destinatária final do produto”.
Afirma que o aresto recorrido violou o artigo 86 do CPC, pois, “ignorando o fato de que, dos 06 (seis) pleitos formulados pela PRODUTIVA na inicial, somente 1 (um) deles foi julgado parcialmente procedente, majorou ‘os honorários advocatícios [em favor dos patronos da PRODUTIVA] de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC’ (Id. 111606474 - Pág. 15)”.
Pontua que “ainda que o acórdão recorrido mantivesse o capítulo da sentença que condenou a BAYER ao pagamento de danos materiais e morais, como o fez, certo é que, ao menos com relação a fixação das verbas sucumbenciais, o acórdão recorrido deveria ter observado o grau de decaimento dos pedidos formulados pela PRODUTIVA nessa ação de indenização e deveria ter redistribuído o ônus sucumbencial de forma proporcional a esse decaimento”.
Recurso tempestivo (id 118418473) e preparado (id 121523965).
Contrarrazões no id 124495684.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, caput, II, e parágrafo único, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos 489, § 1o, IV, e 1.022, caput, II, e parágrafo único, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou:
a) que a PRODUTIVA, enquanto revenda de produtos agrícolas, não realizava a aplicação do produto, sendo mesmo impossível que a BAYER tivesse induzido à PRODUTIVA em erro nesse aspecto;
b) que não há qualquer julgado que tenha afastado a responsabilidade da BAYER por falta de prova do uso do Stratego. Em todos os julgados que afastaram a responsabilidade da BAYER, o agricultor tinha de fato utilizado o Stratego;
c) a inadimplência de todos os produtores listados na própria sentença (id 90278474 - Pág. 9 a id 90278475 - Pág. 2) em suas respectivas aquisições de Stratego. O v. acórdão recorrido foi omisso ao manter a condenação por danos materiais por toda e qualquer venda de Stratego feita pela PRODUTIVA aos agricultores da região de Nova Mutum/MT na safra 2003/2004 e cujas notas fiscais foram juntadas com a inicial, deixando de observar que não foram todos os produtores listados na própria sentença (id 90278474 - Pág. 9 a id 90278475 - Pág. 2) que inadimpliram suas respectivas aquisições de Stratego;
d) a ausência de abalo de sua credibilidade frente aos seus clientes;
e) não fixação de algum percentual dos honorários advocatícios em prol dos procuradores da BAYER, tendo em vista que a PRODUTIVA decaiu na maior parte dos pedidos e valores pleiteados;
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Denota-se que, como bem sopesado na judiciosa sentença, não há dúvidas pelos depoimentos das testemunhas e demais provas que compõe o caderno processual, que a fabricante BAYER induziu a erro a revenda PRODUTIVA quando do lançamento e fornecimento do produto STRATEGO, já que comprovado que o recomendava de acordo com as diretrizes de aplicação delimitadas pela própria multinacional que, juntamente com a demonstração de que não atingiu as expectativas criadas pela forma em que foi oferecido no mercado, mesmo com as recomendações recebidas, evidente não só o dano, como também o nexo causal.
Portanto, configurado o dever de indenizar.
(...)
Ademais, importante ressaltar que não prospera a tese da requerida de que não há comprovação do inadimplemento dos clientes da autora capaz de ensejar o pagamento do dano material, uma vez que tal fato se desponta com o ajuizamento de demandas ajuizadas pelos clientes da autora em seu desfavor e da Bayer, onde sobejamente demonstrado que a condenação recaiu exclusivamente à multinacional em razão da inesperada ineficiência do Stratego, já que foi excluída da obrigação de indenizar justamente por ausência de nexo causal.
(...)
Assim, para que haja a indenização por danos materiais a parte deve comprová-lo, o que ocorreu no caso em tela, de modo que a sentença merece ser mantida em seus exatos termos.
(...)
Quanto ao dano moral, inconteste que a parte autora Comercial Agrícola Produtiva Ltda foi prejudicada pela venda e indicação do fungicida que não revelou a qualidade prometida no combate da ferrugem asiática.
Nesse trilhar, certo que o ato ilícito abalou a honra subjetiva da pessoa jurídica na forma da Súmula no 227 do STJ, eis que todo o contexto refletiu na sua imagem e o prestígio perante seus clientes, fornecedores e terceiros.
Vale lembrar ainda, como também sopesado na origem, em ambas as demandas citadas pela autora na exordial, que foram aviadas por agricultores em face da Bayer e da revenda Produtiva Agrícola, em razão da ineficiência do agrotóxico STRATEGO, a primeira requerida foi condenada a indenizar por perdas e danos, enquanto que a segunda foi isentada de tal obrigação, justamente pela comprovação de que cumpriu com o seu mister, consoante deliberado pela fabricante.
Nesse trilhar, evidente o abalo de sua credibilidade frente aos seus clientes, especialmente se considerado a tentativa de responsabilizá-la pelo o ocorrido.
Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor, bem como impedir reiterada conduta abusiva do réu.
Logo, cabe ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida, sem, conduto, importar em enriquecimento sem causa.
Por essa razão, tanto para reparar o abalo moral, quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, necessária a manutenção do quantum, eis que se afigura razoável, proporcional e em sintonia com a extensão da lesão, a capacidade econômica e o grau de culpa do ofensor”. (id 1606474 - Pág. 9/13)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, caput, II, e parágrafo único, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 927, parágrafo único do Código Civil, e 371 do CPC, amparada na assertiva de que “a BAYER simplesmente não pode ter induzido a PRODUTIVA a erro quando da venda do Stratego à PRODUTIVA. Isso porque, a PRODUTIVA é uma revendedora de produtos agrícolas e não uma produtora rural. A PRODUTIVA não realiza a aplicação do produto. É impossível que a BAYER tivesse induzido à PRODUTIVA em erro nesse aspecto. A bula do Stratego sempre foi clara em relação ao modo de aplicação do Stratego. Aliás, a BAYER jamais prestou serviço de assistência técnica à PRODUTIVA ou aos agricultores que compravam o Stratego na PRODUTIVA para uso em suas lavouras. Ou seja, não é factível que a BAYER tenha induzido a erro agricultores compradores de fungicidas na PRODUTIVA. Tal afirmação só demonstra que o E. Tribunal a quo não observou qual é efetivamente a atividade da BAYER em relação à PRODUTIVA”.
Aduz que “para a caracterização da responsabilidade objetiva prevista no parágrafo único do artigo 927 do CC, faz-se imperiosa a demonstração de que a atividade usualmente desenvolvida pelo autor do dano é, por sua natureza, perigosa, implicando em riscos para a esfera de direitos de terceiros”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “sobre a atividade desenvolvida pela Bayer, ora primeira apelante, a jurisprudência firmou-se no sentido de que, por sua natureza, insere-se entre àquelas capazes de causar riscos para os direitos de outrem, eis que fabrica e fornece fungicidas, herbicidas, venenos, agrotóxicos, dentre outros produtos potencialmente lesivos à sociedade e ao meio ambiente. Por essa razão, como vislumbrado pelo magistrado sentenciante, o caso deve ser analisado à luz da responsabilidade objetiva, estatuída pelo parágrafo único do artigo 927, do Código Civil”. (id 111606474 - Pág. 7)
Consignou-se, ainda, que “não há dúvidas pelos depoimentos das testemunhas e demais provas que compõe o caderno processual, que a fabricante BAYER induziu a erro a revenda PRODUTIVA quando do lançamento e fornecimento do produto STRATEGO, já que comprovado que o recomendava de acordo com as diretrizes de aplicação delimitadas pela própria multinacional que, juntamente com a demonstração de que não atingiu as expectativas criadas pela forma em que foi oferecido no mercado, mesmo com as recomendações recebidas, evidente não só o dano, como também o nexo causal”. (id 111606474 - Pág. 9)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre este ponto, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 371 e 369 do CPC, cuja controvérsia se refere à suposta falta de nexo de causalidade e dos danos, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O acolhimento da pretensão recursal de ausência de nexo de causalidade por culpa exclusiva da vítima demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
2. É inviável a alteração do valor indenizatório quando não se revelar irrisório ou exorbitante. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1905398/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 25/02/2022).
A indigitada súmula impeditiva se aplica, ainda, à aventada contrariedade os artigos 371, 373, inciso I, 369 e 509, inciso II do CPC; e artigos 402 e 944, do CC, uma vez que se pretende discutir a ausência de base fática para a condenação por danos materiais e morais, o que implica na necessidade de reanálise de fatos e provas.
Para ilustrar:
“PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO. DANO MATERIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Não se configurou ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.
2. Modificar o entendimento firmado no acórdão impugnado quanto ao cabimento da indenização por danos morais e/ou materiais, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’.
3. Agravo Interno não provido”. (AgInt no AREsp 1972600/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/03/2022).
Por último, atinente à alegada afronta ao artigo 86 do CPC, a qual almeja elucidar a distribuição do ônus sucumbencial de forma proporcional ao decaimento dos pedidos da parte recorrida, é necessário o exame das provas dos autos.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. JUÍZO DE EQUIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. A revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto-fático probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
2. ‘Diante da presença da União no feito, os honorários advocatícios devem ser fixados em conformidade com o § 4o, do art. 20, do CPC, ou seja, segundo 'apreciação equitativa do juiz', não estando o julgador adstrito aos limites percentuais de 10% e 20%" (REsp 949.585/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 10/02/2011).
3. Ausente a demonstração da similitude fática dos casos confrontados, não há o cumprimento dos pressupostos específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos dos arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1320179/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 27/11/2020).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça